Tribunal: STF
Processo: RE 91287
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-14
Data de publicação: 1979-09-14

Ementa:
- CORREÇÃO MONETÁRIA NA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. ART. 3. DA LEI
5.049/66. OPÇÃO QUE ASSEGUROU O DIREITO DE COMPRA DE APARTAMENTO
SEM CORREÇÃO MONETÁRIA. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO.
PRECEDENTE DO S.T.F. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.